Tribunal: TJDFT
Processo: 0738447-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738447-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELLE DO CARMO SILVA NEIVA LEVINO AGRAVADO: GELIO CORREIA DA SILVA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando-se os autos, verifica-se que na petição de ID 47772885 houve pedido de suspensão dos autos até o cumprimento da carta precatória (ID 47772886) dos autos originários. Dessa forma, primando pela observância ao efetivo contraditório e vislumbrando não existir prejuízo às partes, acolho o pedido de ID 47772885 para suspender o feito por 60 (sessenta) dias. Intime-se o Juízo na origem. Fica a agravante intimada, desde já, com lastro no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a informar nestes autos acerca de eventual cumprimento da carta precatória, de modo a permitir o prosseguimento do presente recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator